Tribunal: TJDFT
Processo: 0741200-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741200-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: EUZI DO CARMO XAVIER SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0713245- 82.2025.8.07.0004, ajuizada por EUZI DO CARMO XAVIER SILVA. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2025 16:36:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador